Tribunal: TJES
Processo: 0035828-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035828-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO.
REFIS.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE
BIS IN IDEM
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
De acordo com inciso V do art. 3º da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “
quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada
.”

2)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que “
condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
”.

3
)
Comprovada a quitação do débito, bem como o pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, deve ser mantida a sentença afastando a condenação à verba honorária.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando extinto o feito sem resolução do mérito, em decorrência de quitação do débito por meio do programa de parcelamento REFIS.

Pois bem.

A Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS) 2021, assim dispõe:

Art. 3º. O ingresso no Programa:

I – ocorrerá, por opção do interessado, no período compreendido entre 1º de julho e 30 de dezembro de 2021;

II – autoriza o débito automático das parcelas em conta-corrente do sujeito passivo no Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - Banestes;

III – implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos a execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

IV – admite pagamento parcial relativo ao débito fiscal exigido, desde que realizado em cota única e com recolhimento do imposto devido, se for o caso;

V – fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada.

Com efeito, de acordo com a prefalada norma, os benefícios do programa são concedidos apenas se realizado o pagamento de honorários advocatícios.

Na hipótese, a empresa recorrida comprovou a quitação do débito, bem como o pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais (v. documentos às fls. 231/234).

Logo, como bem assentara a magistrada de primeiro grau “
configuraria bis in idem a condenação da Embargante em honorários sucumbenciais em ambas esferas administrativa e judicial
.
Por isso, não faz jus a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito dessa ação
.”
(fl. 248 –
g.n.
)

Registre-se que o Tribunal da Cidadania, quando do julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara a controvérsia posta, fixando que
“condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”
, como se extrai da ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. 1.
A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007). 2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".
3. Malgrado a Lei 10.684/2003 (que dispôs sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social) estipule o percentual de 1% (um por cento) do valor do débito consolidado, a título de verba de sucumbência, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a fixação da verba honorária, nas hipóteses de desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fiscal, revela-se casuística, devendo ser observadas as normas gerais da legislação processual civil.
4.
Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária
. 5.
In casu
, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". 6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício, ilustrado pelos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EXTINÇÃO DO FEITO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ADESÃO AO REFIS VITÓRIA EM 2014 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ADERENTE EM PETICIONAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS RENUNCIANDO À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 8.592/2013 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal do ente público recorrente importa no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos nele constantes, sendo essa a previsão expressa contida no artigo 8º, inciso I, da Lei Municipal nº 8.592/2013. Porém, a legislação que regulamentava o REFIS VITÓRIA à época da adesão da parte recorrida (2014) não obrigava o aderente a peticionar nos processos judiciais que tinha ajuizado em face do Município renunciando à pretensão formulada na ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c do CPC, tal como passou a impor a partir de 2017 (art. 7º, inciso III da Lei nº 9.113/2017). Isso explica porque a empresa recorrida pleiteou a extinção do feito em virtude da perda superveniente do interesse de agir. 2. Aliás, ao comentar a renúncia estabelecida no mencionado artigo 487, inciso III, alínea c do CPC, a doutrina ensina que não existe renúncia tácita, a manifestação de vontade de renunciar só pode ser expressa e deve constar de documento escrito juntado aos autos . Assim, com acerto a r. sentença a quo ao extinguir o feito com base na perda superveniente do interesse, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. Precedente STJ. 3.
Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do
non bis in idem
. 4. [...]. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120251988, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. LEI Nº 10.376⁄2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA. VALOR INCLUÍDO NO PARCELAMENTO. BIS IN IDEM EVITADO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ¿configura bis in idem a condenação em honorários advocatícios quando, no cálculo administrativo do débito, já foi incluída verba ou encargo de igual natureza¿ (Segunda Turma, REsp 1.237.643⁄SC, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28⁄08⁄2012, DJe 13⁄12⁄2013). 2.
In casu,
A Lei Estadual nº 10.376⁄2015 que instituiu o Programa de Parcelamento incentivado do Estado do Espírito Santo, REFIS 2015, programa aderido pela apelada, prevê em seu artigo 10, inciso IV o pagamento de honorários advocatícios conjuntamente com o débito tributário objeto do parcelamento. 3. Com efeito, diante do entendimento do C. STJ, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se valer das prerrogativas do Programa de Parcelamento Incentivado, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, recolhendo, à vista, os honorários advocatícios devidos. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária
. 4. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso, e dar-lhe provimento, nos termos do voto do e. relator. Vitória, ES, 02 de maio de 2017. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035140178209, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a

e
le
nego

provimento
,
mantendo inalterada a sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.